Tribunal: STF
Processo: HC 264494
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alysson Felipe Alves Gomes impetrou, em causa própria, habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que, embora tenha indeferido liminarmente o habeas corpus, devido à supressão de instância, concedeu a ordem para que o Tribunal de Justiça examinasse o mérito de habeas corpus lá impetrado, o qual não foi conhecido sob o fundamento de ser sucedâneo de recurso próprio (agravo em execução). 



    2. O agravante reitera nas razões recursais a existência de ilegalidade relativa ao descumprimento da Resolução CNJ n. 474/2022 e da Súmula Vinculante n. 56/STF, e requer a apreciação da matéria por esta Corte Superior, mesmo sem debate na origem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a apreciação, por esta Corte Superior, de matéria não enfrentada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância, e se há ilegalidade na negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal local, que não conheceu do habeas corpus prévio sob o fundamento de que seria substituto de recurso cabível. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A apreciação de matéria não enfrentada pelo Tribunal de origem é inviável de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. A existência de recurso específico não impede a impetração de habeas corpus, desde que a ilegalidade nele deduzida não demande revolvimento de matéria probatória e exista possibilidade de cerceamento à liberdade de locomoção.



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A apreciação de matéria não enfrentada pelo Tribunal de origem configura indevida supressão de instância. 



    2. A negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal local, ao não examinar o mérito do habeas corpus originário, por ser sucedâneo de recurso específico, constitui ilegalidade flagrante. 



    3. A via do habeas corpus é admissível para aferir eventual ilegalidade que afete a liberdade de locomoção, desde que a pretensão não demande revolvimento de matéria probatória. 



    Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 474/2022; Súmula Vinculante n. 56/STF. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 509.450/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019; STJ, EDcl no HC n. 407.709/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2019; STJ, AgRg no HC n. 465.318/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019; STJ, HC n. 393.671/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017.



    (HC 1.025.701 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende seja reconhecido “que as APAC’s de Minas Gerais, por não possuírem cela/ala separada de presos comuns para ex policiais militares, não são compatíveis para o cumprimento de regime aberto, semiaberto com base no art. 18, inciso VI, da Lei Federal nº 14.751/2023, bem como o art. 72, §§ 2º e 3º, da Lei Estadual nº 11.404/1994, Súmula Vinculante n. 56, para policiais ou ex policiais militares, com sentença, transitado e julgado”, com sua imediata soltura. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignou o acórdão recorrido, foi “concedida a ordem para que o Tribunal de origem examine eventual ilegalidade cometida pelo Juízo de primeiro grau em sede de habeas corpus lá impetrado”. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente